Tribunal: STJ
Processo: 0028353-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 978105 - SP (2025/0028353-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAPHAEL VALLE COCA MORALIS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
alegava incompetência da Justiça Estadual, quebra da cadeia de custódia em processo por
lavagem de capitais, absolvição do paciente, fixação do
do § 4o, do artigo 1o, da Lei n.o
quantum
9.613/1998 em 1/3 e fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual é competente para julgar o
crime de lavagem de capitais, considerando que as verbas desviadas eram de titularidade
municipal e não federal.
3. A questão em discussão também envolve a alegação de quebra de cadeia de custódia de
provas, sem comprovação de prejuízo concreto, e a possibilidade de absolvição do paciente
e revisão da dosimetria e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o acervo probatório produzido no decorrer da instrução, as verbas desviadas
pelo grupo criminoso, no contexto de execução de contrato de gestão firmado entre
Organizações Sociais e o Município de Penápolis/SP, seriam de titularidade deste, e não da
.
União, pelo que inexistente interesse federal a justificar a competência da Justiça Federal
5. Quanto à alegação de conexão instrumental com os fatos apurados no Inquérito Policial no
1501580-22.2021.8.26.0562, em trâmite na Justiça Federal, tal matéria não foi abordada pelo
Tribunal
, sendo, portanto inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de
a quo
indevida supressão de instância, mostrando-se inviável perquirir a alegada similitude entre o
caso tratado na ação penal em tela e o processado na ação penal que tramita atualmente na
Justiça Federal.
6. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida,
cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief
Documento eletrônico VDA48641359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: da308539-ba33-4341-9b14-20c149bb5262

), portanto, a constatação do efetivo prejuízo não pode ser realizada sem nova incursão no
.
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus
7. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos,
entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de
lavagem de dinheiro, pois o paciente converteu valores oriundos de atividades ilícitas,
dissimulando-os, pois o fato de o veículo se manter registrado em nome de terceira pessoa
evidencia, de fato, o intuito de ocultar e dissimular os valores ilícitos.
8. Observa-se fundamentação idônea para fixar a fração máxima da majorante do § 4o, do artigo
1o, da Lei n.o 9.613/1998 em 2/3 (dois terços), porquanto o delito de lavagem de capitais foi
perpetrado por meio de organização criminosa bastante extensa e complexa, cujos integrantes se
aliaram para a celebração de diversos contratos superfaturados no âmbito da saúde pública.
9. Malgrado o paciente seja primário e favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal, a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o que
impõe ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'b',
e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A competência da Justiça Estadual é mantida quando as verbas
desviadas estão incorporadas ao patrimônio municipal. 2. A quebra de cadeia de custódia deve
ser comprovada com prejuízo concreto para ser considerada. 3. As instâncias ordinárias
entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de
lavagem de dinheiro, pois o paciente converteu valores oriundos de atividades ilícitas,
dissimulando-os, pois o fato de o veículo se manter registrado em nome de terceira pessoa
É idônea a
evidencia, de fato, o intuito de ocultar e dissimular os valores ilícitos. 4.
fundamentação para fixar a fração máxima da majorante do § 4o, do artigo 1o, da Lei n.o 9.613
/1998, porquanto o delito de lavagem de capitais foi perpetrado por meio de organização
criminosa bastante extensa e complexa, cujos integrantes se aliaram para a celebração de
O regime semiaberto é
diversos contratos superfaturados no âmbito da saúde pública. 5.
adequado para penas superiores a 4 anos e inferiores a 8 anos, na ausência de reincidência e
circunstâncias favoráveis."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 109; Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 4o; CPP, arts.
563 e 566.
STJ, AgRg no RHC 151.553/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 1.524.361/RR, Rel. Min.
29/3/2022
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
26/10/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/06/2025
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48641359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: da308539-ba33-4341-9b14-20c149bb5262

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48641359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:28
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: da308539-ba33-4341-9b14-20c149bb5262

AgRg no HABEAS CORPUS No 978105 - SP (2025/0028353-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RAPHAEL VALLE COCA MORALIS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, no qual se
habeas corpus
alegava incompetência da Justiça Estadual, quebra da cadeia de custódia em processo por
lavagem de capitais, absolvição do paciente, fixação do
do § 4o, do artigo 1o, da Lei n.o
quantum
9.613/1998 em 1/3 e fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual é competente para julgar o
crime de lavagem de capitais, considerando que as verbas desviadas eram de titularidade
municipal e não federal.
3. A questão em discussão também envolve a alegação de quebra de cadeia de custódia de
provas, sem comprovação de prejuízo concreto, e a possibilidade de absolvição do paciente
e revisão da dosimetria e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o acervo probatório produzido no decorrer da instrução, as verbas desviadas
pelo grupo criminoso, no contexto de execução de contrato de gestão firmado entre
Organizações Sociais e o Município de Penápolis/SP, seriam de titularidade deste, e não da
.
União, pelo que inexistente interesse federal a justificar a competência da Justiça Federal
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

5. Quanto à alegação de conexão instrumental com os fatos apurados no Inquérito Policial no
1501580-22.2021.8.26.0562, em trâmite na Justiça Federal, tal matéria não foi abordada pelo
Tribunal
, sendo, portanto inviável a apreciação do tema por esta Corte, sob pena de
a quo
indevida supressão de instância, mostrando-se inviável perquirir a alegada similitude entre o
caso tratado na ação penal em tela e o processado na ação penal que tramita atualmente na
Justiça Federal.
6. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida,
cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief
), portanto, a constatação do efetivo prejuízo não pode ser realizada sem nova incursão no
.
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de habeas corpus
7. As instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos,
entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de
lavagem de dinheiro, pois o paciente converteu valores oriundos de atividades ilícitas,
dissimulando-os, pois o fato de o veículo se manter registrado em nome de terceira pessoa
evidencia, de fato, o intuito de ocultar e dissimular os valores ilícitos.
8. Observa-se fundamentação idônea para fixar a fração máxima da majorante do § 4o, do artigo
1o, da Lei n.o 9.613/1998 em 2/3 (dois terços), porquanto o delito de lavagem de capitais foi
perpetrado por meio de organização criminosa bastante extensa e complexa, cujos integrantes se
aliaram para a celebração de diversos contratos superfaturados no âmbito da saúde pública.
9. Malgrado o paciente seja primário e favoráveis as circunstâncias judiciais previstas no art. 59
do Código Penal, a reprimenda imposta é superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o que
impõe ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'b',
e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A competência da Justiça Estadual é mantida quando as verbas
desviadas estão incorporadas ao patrimônio municipal. 2. A quebra de cadeia de custódia deve
ser comprovada com prejuízo concreto para ser considerada. 3. As instâncias ordinárias
entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria do crime de
lavagem de dinheiro, pois o paciente converteu valores oriundos de atividades ilícitas,
dissimulando-os, pois o fato de o veículo se manter registrado em nome de terceira pessoa
É idônea a
evidencia, de fato, o intuito de ocultar e dissimular os valores ilícitos. 4.
fundamentação para fixar a fração máxima da majorante do § 4o, do artigo 1o, da Lei n.o 9.613
/1998, porquanto o delito de lavagem de capitais foi perpetrado por meio de organização
criminosa bastante extensa e complexa, cujos integrantes se aliaram para a celebração de
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

O regime semiaberto é
diversos contratos superfaturados no âmbito da saúde pública. 5.
adequado para penas superiores a 4 anos e inferiores a 8 anos, na ausência de reincidência e
circunstâncias favoráveis."
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 109; Lei no 9.613/1998, art. 1o, § 4o; CPP, arts.
563 e 566.
STJ, AgRg no RHC 151.553/RJ, Rel. Min. João Otávio de
Jurisprudência relevante citada:
Noronha, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 1.524.361/RR, Rel. Min.
29/3/2022
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
26/10/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAPHAEL VALLE COCA MORALIS
, contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 1176-1187).
habeas corpus
A parte agravante, reiterando os termos do
impetrado, destaca que I) “os desvios
writ
de verbas provenientes do Sistema Único de Saúde, que obrigatoriamente contém recursos da
União para o seu custeio, por força de mandamento constitucional (arts. 23, II1, e 198, §1o2,
ambos da CF), ensejam, automaticamente, o reconhecimento da competência da Justiça Federal
para processamento e julgamento da ação penal, sendo irrelevante perquirir se os valores
estavam ou não incorporados ao patrimônio municipal ou estadual” e-STJ fl. 1226); (II) Seja
declarada a nulidade do processo por “quebra da cadeia de custódia” dos computadores e
dispositivos eletrônicos apreendidos pela polícia, inadmitindo-se as provas obtidas, por não
terem em um teste de confiabilidade mínima; e declaradas inadmissíveis, igualmente, as provas
delas derivadas, em aplicação analógica do artigo 157, parágrafo 1o, do CPP; (III) “os fatos
narrados no referido habeas corpus possuem conexão instrumental com a Operação “Raio-X,
assim como os fatos narrados na presente demanda também possuem, sendo todos ligados pela
conexão instrumental” (e-STJ, fls. 1251); (IV) seja o requerente absolvido do delito lhe
imputado, ante a ausência de provas suficientes para a condenação ou afastado o delito de
lavagem de dinheiro por atipicidade da conduta; (V) “as provas dos autos levaram a conclusão
de verba federal fundo-a-fundo, não havendo o que se falar em revolvimento de provas para se
chegar a essa conclusão” (e-STJ fl. 1205); (VI) seja fixado o quantum do § 4o, do artigo 1o, da
Lei n.o 9.613/1998 em 1/3, reduzindo a pena para 04 anos de reclusão e fixando no regime inicial
aberto.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

Inicialmente, cumpre ressaltar que esta pacificou orientação no sentido de que não
cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
Quanto à alegação de incompetência da Justiça Estadual e a quebra da cadeia de
custódia, a Corte de origem assim se pronunciou:

"E, como bem registrou o d. magistrado de primeiro grau, “embora o delito imputado
na presente ação penal (lavagem de capitais) tenha sido investigado no bojo da
Operação Raio-X, não se pode olvidar que as ações penais n.o 1500477-
48.2019.8.26.0077 (que tramitou perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Birigui
/SP) e e 1500061-64.2019.8.26.0438 (que tramitou perante a 1a Vara Criminal da
Comarca de Penápolis/SP) têm por objeto fatos distintos e praticados em momentos
distintos, não havendo que se falar, portanto, em nulidade das provas que deram
ensejo ao ajuizamento da presente ação penal” (fls. 7947 da r. sentença).
[...]
Outrossim, conforme destacou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:
“(...) a análise dos autos evidencia que a competência para processar e julgar o feito
era, de fato, da Justiça Comum Estadual. Como se sabe, a competência criminal
estadual tem natureza residual, sendo definida pelo ordenamento jurídico por
exclusão. A competência criminal da Justiça Federal, por sua vez, é expressamente
enumerada pelo art. 109 da Constituição Federal, minudenciada pela legislação
infraconstitucional. No caso do crime de lavagem capitais, nos termos do art. 2o,
inciso III, da Lei no 9.613/98, a competência somente será da Justiça Federal: “a)
quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico- financeira, ou
em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas entidades
autárquicas ou empresas públicas; b) quando a infração penal antecedente for de
competência da Justiça Federal”. Nenhuma das referidas hipóteses está presente nos
autos em análise. O acusado foi condenado pelo crime do art. 1o, § 4o, da Lei no 9.613
/98 porque “ocultou e dissimulou, por intermédio de organização criminosa, a origem,
movimentação e a disposição de R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais)
provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal, convertendo-os em ativo
lícito ao aplicá-los na aquisição do veículo Mercedes C180 CGI, cor preta, ano 2012,
de placas FGP-4455”. A quantia ocultada e dissimulada era produto de crimes de
peculato praticados pelo requerente, em concurso com outro agente, desviando verbas
públicas nas cidades de Penápolis/SP e Birigui/SP, por meio de pessoas jurídicas
(organizações sociais), superfaturando contratos da área de saúde dos municípios. Não
há provas de que as verbas em questão tivessem origem federal. De qualquer forma,
ainda que assim o fosse, é certo que, quando dos crimes de peculato, já haviam sido
incorporadas ao patrimônio municipal, o que afasta a competência federal, nos termos
da Súmula no 209 do STJ: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por
desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. (...) E, definida a
competência da Justiça Estadual e ausentes quaisquer outras hipóteses enumeradas
pela Lei no 10.446/02 (que define a atribuição investigatória da Polícia Federal), não
há falar em ilegitimidade da atuação inquisitiva da Polícia Civil nos fatos. Igualmente,
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

inexistente a aventada violação ao devido processo legal por quebra da cadeia de
custódia. Embora argumente que a Autoridade Policial não observou o regramento da
cadeia de custódia na apreensão de computadores, o requerente não indica sequer
quais seriam as aludidas provas derivadas da apreensão das máquinas, tampouco o
teor de cada uma delas. Saliento que, na presente ação penal, não se está a apurar os
crimes de peculato (objeto de outros processos), mas tão somente da lavagem de
capitais, evidenciada pela aquisição do veículo e pela origem criminosa dos valores
utilizados para tanto” (fls. 582/585).
Cabe dizer, in casu, que, ademais de não se declarar nulidade de ato processual que
não resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, sobretudo se não houver
obstado a apuração da verdade real, nos termos dos artigos 563 e 566 do Código de
Processo Penal, vê-se que o édito condenatório está fundamentado em idôneo
conjunto fático probatório, produzido sob o crivo do contraditório.
Ressalte-se que o ora requerente foi devidamente representado por defesa técnica em
todos os atos do processo originário, não se verificando qualquer nulidade ou mesmo
demonstração de prejuízo que sua ocorrência pudesse ter causado. Também não
apresentou a defesa qualquer evidência a corroborar com a probabilidade de alteração
substancial do referido acórdão. " (e-STJ, fls. 50-56)

A tese de incompetência da Justiça Estadual, portanto, foi rejeitada porquanto, de
acordo com o acervo probatório produzido no decorrer da instrução, as verbas desviadas pelo
grupo criminoso, no contexto de execução de contrato de gestão firmado entre Organizações
Sociais e o Município de Penápolis/SP, seriam de titularidade deste, e não da União, pelo que
inexistente interesse federal a justificar a competência da Justiça Federal, nos termos do
entendimento consolidado na Súmula n. 209/STJ, segundo o qual: "Compete à Justiça Estadual
processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio
municipal.".
Diante deste cenário, considerando que o reconhecimento da competência do juízo
estadual decorreu da análise dos elementos de provas constantes nos autos, a desconstituição
desse entendimento, para concluir pela competência da Justiça Federal, demandaria,
inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto probatório, providência não admitida na via
do habeas corpus.
Nesse sentido:

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
.
HABEAS
CORPUS
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONSTATAÇÃO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. ANÁLISE APROFUNDADA DA MATÉRIA. ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Firmada a competência da Justiça Federal com base em elementos de provas
produzidos nos autos, o reexame da questão é incompatível com o rito do recurso
ordinário em habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

2. A análise aprofundada da matéria deve ocorrer na própria persecução penal,
momento apropriado para verificação de todos os elementos fático-probatórios dos
autos.
3. Inexiste flagrante ilegalidade passível de ser sanada na hipótese de eventual
reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, ato que não anula o
recebimento da denúncia e a determinação de regular persecução penal, pois, mesmo
nos casos de incompetência absoluta, os atos decisórios são passíveis de ratificação.
4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o
entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.
5. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC n. 151.553/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
29/3/2022
31/3/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. VIOLAÇÃO
AO ART. 619. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL E DA TIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA
. LITISPENDÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 211
SÚMULA N. 7/STJ
/STJ.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUMENTO
DA
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS, CULPABILIDADE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA (PRECEDENTES DESTA CORTE), EXCETO
QUANTO
ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS.
QUANTUM
DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A súplica não merece acolhida quanto à alegada violação ao disposto nos arts. 619
e 620, ambos do Código de Processo Penal, tendo em vista que, ao contrário do
sustentado pela defesa, o Tribunal decidiu a questão referente à aplicação da pena-
base de maneira fundamentada, consignando que o quantum fixado pelo Juízo de
origem mostrava-se idôneo e proporcional. É desnecessária, portanto, qualquer
manifestação adicional a respeito do tema, porque esgotada a matéria debatida.
Ademais, decidindo a controvérsia de maneira fundamentada, o magistrado não está
obrigado a analisar todas as teses trazidas pela parte.
2. No caso, as instâncias ordinárias decidiram pela competência da Justiça Federal
para o julgamento do feito, com esteio no acervo fático-probatório constante dos
autos. A desconstituição do entendimento firmado na origem esbarraria, portanto, no
óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
[...]
11. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para reduzir a reprimenda
do agravante para 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mantidos os demais termos
da condenação."
(AgRg no REsp n. 1.524.361/RR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-se.)
26/10/2021
28/10/2021

Outrossim, quanto à alegação de conexão instrumental com os fatos apurados no
Inquérito Policial no 1501580-22.2021.8.26.0562, em trâmite na Justiça Federal, tal matéria não
foi abordada pelo Tribunal
, sendo, portanto inviável a apreciação do tema por esta Corte,
a quo
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

sob pena de indevida supressão de instância, mostrando-se inviável perquirir a alegada similitude
entre o caso tratado na ação penal em tela e o processado na ação penal que tramita atualmente
na Justiça Federal.
Quanto à quebra de cadeia de custódia, a jurisprudência deste Tribunal Superior
firmou-se no sentido de não configurar exatamente nulidade processual, relacionando-a, na
verdade, à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância
capaz de sugerir intercorrências no seu
, limitando-se a apontar que a Autoridade Policial não
iter
observou o regramento da cadeia de custódia na apreensão de computadores, não indicando
sequer quais seriam as aludidas provas derivadas da apreensão das máquinas, tampouco o teor de
cada uma delas e sua implicação no juízo condenatório.
Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO.
QUEBRA
DE
CADEIA
DE
CUSTÓDIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
1. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que
deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e, uma vez ocorrida
qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua
.
imprestabilidade
2. Não se trata, portanto, de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à
eficácia da prova, a ser vista em cada caso.
Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da
defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório.
3. Agravo regimental improvido."
(AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
24/8/2021
; grifou-se.)
30/8/2021

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EM
.
HABEAS
CORPUS
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PERDA DO OBJETO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não
configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e,
nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a
adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de
eventual ocorrência da falha na prova.
2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido
qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e
inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da
apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem
misturados a outros similares".
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da
sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido."
(AgRg no RHC n. 175.637/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-
15/4/2024
18/4/2024
se.)

Outrossim, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da
prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas
), portanto, a constatação do efetivo prejuízo não pode ser realizada sem nova
de nullité sans grief
incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
.
habeas corpus
Neste sentido:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 147-A, § 1o, II do
CP e 24-A DA LEI N. 11.340/2006. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL.
AUSÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
VALIDADE DA PROVA. ART. 59 DO CP. PERSONALIDADE. FUNDAMENTO
IDÔNEO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões
trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente
nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de
matéria essencial [.
..] (AgRg no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022
, DJe de
) (AgRg no REsp n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan
24/6/2022
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
), o que não
23/9/2024
25/9/2024
ocorreu na hipótese em epígrafe.
2. O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia,
ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo das provas
juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a
idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade
demonstrar prejuízo concreto (
). A desconstituição do
pas de nullité sans grief
julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova
incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso
especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. A vetorial da personalidade do recorrente foi considerada desfavorável em razão
do histórico de violência contra a vítima e das variadas formas de perseguição
(virtual e pessoal), não havendo qualquer ilegalidade.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(AREsp n. 2.826.473/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025
Não prospera o pleito de absolvição do crime de lavagem de capitais.
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

Assim consta no acórdão impugnado sobre o tema:

"Mas não é só. Além de participar da organização criminosa, praticar os crimes de
peculato, RAPHAEL praticava crimes de lavagem de dinheiro, objetivando ocultar e
dissimular os valores obtidos por meio das atividades criminosas.
A prática ocorria por vezes em favor de Cleudson como em favor do próprio
RAPHAEL como é o caso dos autos.
Deste modo, após o recebimento superfaturado, iniciava-se o processo de retorno do
dinheiro para Cleudson, além de RAPHAEL também ficar com uma parte dele.
Conforme apurado nas ações penais já mencionadas, as contas bancárias da mãe de
RAPHAEL, Ivone e da esposa do investigado, Luciana, eram frequentemente usadas
no esquema de lavagem. Esse tipo de conduta indica objetivo de dificultar o
rastreamento dos valores de origem criminosa.
Assim, RAPHAEL, com o auxílio dos comparsas, valia-se de terceiros, membros ou
não da organização criminosa, os quais os auxiliavam colocando bens em seu nome,
bem como fornecendo contas bancárias, de modo a colocar à disposição dos
membros da organização criminosa os valores desviados, após terem sido camuflados
por meio da prática da lavagem de capitais.
A mesma situação se verificou no caso do veículo objeto da lavagem ora descrita,
tendo RAPHAEL desfigurado as características de R$ 53.000,00, de origem ilícita,
de modo a convertê-los em ativo lícito, isso sem chamar atenção dos dispositivos de
controle financeiro.
Para tanto, RAPHAEL, em posse dos valores provenientes das infrações penais
praticadas, no intuito de dificultar o rastreamento de parte do dinheiro público
desviado e torná-lo disponível e com aspecto lícito, ajustou-se com sua genitora
Ivone, para que fosse realizada a compra do veículo Mercedes C180 CGI, cor preta,
ano 2012, de placas FGP-4455 em nome desta, de modo a viabilizar o desfrute do
bem por parte do verdadeiro proprietário RAPHAEL sem que fosse reconhecida sua
conexão com o fato criminoso.
Conforme apurado, na data de 11 de dezembro de 2018, o veículo Mercedes C180
CGI, cor preta, ano 2012, de placas FGP- 4455 foi transferido, através de
reconhecimento de firma por autenticação de Fábio Fredi para o nome de Ivone Valle
Coca Moralis, mãe de RAPHAEL pelo valor de R$53.000,00.
Os fatos foram confirmados pela testemunha Fábio Fredi - às fls. 5272/5277 dos
autos originários -, a qual informou que RAPHAEL viu o carro, demonstrou interesse
e ofereceu R$53.000,00 pelo veículo, tendo Fábio aceitado já que se tratava de carro
de leilão e deveria ser vendido abaixo do valor de tabela.
A negociação foi feita entre Fábio e RAPHAEL, o qual disse a Fábio que ele iria
utilizar o carro. Depois disso, a mãe de RAPHAEL passou os dados para serem
preenchidos na documentação de transferência, bem como os cheques para
pagamento.
Ressaltou-se que na ocasião do registro o endereço de Ivone constou como sendo em
Aparecida do Taboado apesar de Ivone nunca ter sido domiciliada neste local,
conforme informado em depoimento (cuja transcrição se encontra às fls. 114/117 dos
autos originários). Tal fato evidencia a intenção de fraude existente no caso.
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

Nota-se que, embora RAPHAEL tivesse a obrigação de registrar o veículo em seu
nome, assim não fez, tendo registrado em nome de sua genitora.
As circunstâncias se justificam pelo fato de que os membros da organização
criminosa se valem de artifícios, como a manutenção de bens por eles adquiridos em
nomes de terceiros com vistas a ocultar e dissimular a propriedade de bens adquiridos
com dinheiro proveniente de ilícitos, justificando porque o veículo foi registrado no
nome mãe de RAPHAEL.
Ivone Valle Coca Moralis confirmou que confiava em RAPHAEL e que este
providenciou todo o procedimento de compra, pagamento e documentação, sendo
que ela apenas assinava.
A propriedade do veículo por RAPHAEL é confirmada pelo próprio réu, conforme
relatório de interceptação telefônica (vide citação a fls. 58). Assim, conforme a
exordial, restou nítido que RAPHAEL converteu valores oriundos de atividades
ilícitas, dissimulando-os, sendo que o fato de o veículo se manter registrado em nome
de terceira pessoa evidencia o intuito de ocultar e dissimular os valores ilícitos." (e-
STJ, fls. 60-63)
O
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
habeas corpus
absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do
contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é inviável na via eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO.
RECURSO ESPECIAL PELA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO.
BUSCA
E
APREENSÃO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PROVA
ORAL
JUDICIAL
E
EXTRAJUDICIAL. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A Corte estadual, com fundamento nos elementos do caderno fático-probatório,
entre eles os testemunhos policiais e os resultados das diligências de busca e
apreensão e de interceptação telefônica, concluiu pela comprovação da autoria e da
materialidade dos crimes de associação para o tráfico e de financiamento do tráfico.
A revisão da condenação exigiria, portanto, amplo reexame fático-probatório, o que
não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.o 7/STJ.
[...]
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma,
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
).
05/06/2019

'PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.DOSIMETRIA. TRÁFICO DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO
DO
DELITO
DE
ASSOCIAÇÃO.
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE DOS CRIMES ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE
LIDERANÇA. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL. PLEITO PREJUDICADO. NÃO ALTERAÇÃO DO
QUANTUM DA PENA.PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL - CP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
2. As instâncias ordinárias, com base no exame exauriente das provas dos autos,
sobretudo as circunstâncias do delito, entenderam que o paciente praticava tráfico e
associação para o tráfico de drogas. Ademais, para se afastar a materialidade do
delito de associação para o tráfico, é necessário o reexame aprofundado de provas,
inviável em sede de habeas corpus.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido.' (HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe
)
20/05/2019
Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de
autoria do crime de lavagem de dinheiro, pois o paciente converteu valores oriundos de
atividades ilícitas, dissimulando-os, pois o fato de o veículo se manter registrado em nome de
terceira pessoa evidencia, de fato, o intuito de ocultar e dissimular os valores ilícitos.
Portanto, inviável nesta célere via do
, que exige prova pré-constituída,
habeas corpus
pretender conclusão diversa.
Passo à análise do
fixado para a majorante do § 4o, do artigo 1o, da Lei n.o
quantum
9.613/1998 e do regime prisional.

"Na terceira etapa, corretamente reconhecida a presença da majorante disposta no
§4o, do artigo 1o, da Lei n.o 9.613/1998, a pena foi elevada em patamar adequado e
bem justificado, ratificado em sede recursal, eis que “o delito de lavagem de capitais
foi perpetrado por meio de organização criminosa bastante extensa e complexa, cujos
integrantes se aliaram para a celebração de diversos contratos superfaturados no
âmbito da saúde pública, sendo tais práticas escusas algo rotineiro. Importante ainda
destacar a forma sofisticada como as tarefas eram divididas, de modo a criar
expedientes escusos que ludibriavam os órgãos responsáveis pela fiscalização do
erário. Mesmo quando descobertos, os integrantes da organização não mediram
esforços para conectarem-se ao poder político. Não se pode ainda olvidar do caráter
intermunicipal e interestadual da atuação da referida organização criminosa, com
tentáculos em diversos municípios e estados da Federação”(vide fls. 145/146).
Ademais, como bem salientou o E. Desembargador Relator do Recurso de Apelação
promovido pelo ora peticionário, “neste ponto, não há que se falar em bis in idem
como citado nas razões às fls. 8166, visto que as provas demonstram que o apelante
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

praticou o crime de lavagem de dinheiro por meio da organização criminosa
integrada por ele, o que se amolda à majorante do §4o e não constitui elementar
básica do crime de lavagem de capitais” (fls. 165).
Outrossim, o regime prisional semiaberto estabelecido em sede recursal mostrou-se
necessário e adequado diante das peculiaridades do caso concreto, acima esmiuçadas,
e do total da pena estabelecida. Assim, não há se falar em redução da reprimenda ou
abrandamento do regime prisional eleito." (e-STJ, fls. 75-76)
Verifica-se que, na terceira fase da dosimetria, foi fixada a majorante do § 4o, do
artigo 1o, da Lei n.o 9.613/1998 em 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 5 anos de
reclusão e pagamento de 16 dias-multa.
Observa-se fundamentação idônea para fixar a fração máxima da majorante do § 4o,
do artigo 1o, da Lei n.o 9.613/1998 em 2/3 (dois terços), porquanto o delito de lavagem de
capitais foi perpetrado por meio de organização criminosa bastante extensa e complexa, cujos
integrantes se aliaram para a celebração de diversos contratos superfaturados no âmbito da saúde
pública.
Outrossim, o
da ORCRIM mostrou-se sofisticado, pois o modo
modus operandi
como as tarefas eram divididas criaram expedientes escusos que ludibriavam os órgãos
responsáveis pela fiscalização do erário e, mesmo quando descobertos, os integrantes da
organização não mediram esforços para conectarem-se ao poder político para dificultar as
investigações. Este proceder demostrou, portanto, o caráter intermunicipal e interestadual da
atuação da referida organização criminosa, com tentáculos em diversos municípios e estados da
Federação, o que justifica o aumento realizado pelas instâncias ordinárias.
Quanto ao regime prisional, de acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base
no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível
em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". De igual modo,
as Súmulas 718 e 719/STF, prelecionam, respectivamente, que "a opinião do julgador sobre a
gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais
severo do que o permitido segundo a pena aplicada" e "a imposição do regime de cumprimento
mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
Na hipótese, malgrado o paciente seja primário e favoráveis as circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a reprimenda imposta é superior a 4 anos e
inferior a 8 anos de reclusão, o que impõe ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de
pena, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', e § 3o, do Código Penal.
A seguir, ementas de acórdãos desta Corte versando a respeito da matéria e que
respaldam essa solução:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que concedeu o habeas corpus para
fixar o regime prisional semiaberto, após afastamento da reincidência por erro de
identificação.
2. O agravado foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado.
Após a interposição de recurso, a Corte de origem afastou a reincidência por tratar-se
de homônimo, mas manteve o regime fechado devido aos maus antecedentes.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime prisional
fechado, após afastamento da reincidência, é adequada, considerando a quantidade de
pena e os maus antecedentes.
III. Razões de decidir
4. A fixação do regime prisional deve observar os preceitos dos arts. 33 e 59 do
Código Penal, exigindo fundamentação específica baseada em elementos concretos
dos autos.
5. O acórdão impugnado não apresentou elementos concretos que justificassem a
imposição de regime mais gravoso, após afastamento da reincidência.
6. A jurisprudência das 5a e 6a Turmas do STJ sustenta que, na ausência de
reincidência e com pena inferior a 8 anos, o regime semiaberto é adequado, mesmo
com maus antecedentes. Precedentes.
IV. Dispositivo 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 900.271/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
24/2/2025

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47873719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:12
Código de Controle do Documento: f04fbf28-d11c-4bf1-8793-fad7330c5c90

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 978.105 / SP
Número Registro: 2025/0028353-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000616420198260438 15000852420218260438 23672206820248260000
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAPHAEL VALLE COCA MORALIS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RAPHAEL VALLE COCA MORALIS (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48640438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: 3f489d28-1008-439c-bf01-37d7780d7206

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:34
Código de Controle do Documento: 3f489d28-1008-439c-bf01-37d7780d7206